Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A SER DEMONSTRADO. PRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas em cédulas de crédito rural.
2. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário.
3. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença.
4. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal — como é o caso do Banco do Brasil S.A. — são processados e julgadas pela Justiça Estadual.
5. Se não é preciso alegar e comprovar fato novo, não se mostra cabível a liquidação pelo procedimento comum.
6. “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp 1274466 SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).
7. Os juros de mora na liquidação individual de sentença coletiva devem ser contados da data da citação no processo de conhecimento, consoante entendimento vinculante firmado pelo colendo STJ no Recurso Especial Repetitivo n.o 1361800/SP e remansosa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
8. Agravo de instrumento não provido.